Tribunal: TJMT
Processo: 1012086-03.2021.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012086-03.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIA DE FREITAS ALVES - CPF: 768.550.311-53 (EMBARGANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), ADEMAR MOREIRA DE LIMA - CNPJ: 26.589.861/0001-40 (EMBARGADO), JAINER ALVES BORGES MOREIRA DE LIMA - CPF: 513.859.451-68 (EMBARGADO), VALNETE DALA BONA - CPF: 488.486.031-49 (ADVOGADO), ADEMAR MOREIRA DE LIMA - CPF: 602.356.836-04 (EMBARGADO), MOREIRA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - CNPJ: 26.836.565/0001-05 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS CUMULADA COM DESPEJO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – COPROPRIETÁRIA QUE NÃO FAZ PARTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1012086-03.2021.8.11.0055

EMBARGANTE: ANTONIA DE FREITAS ALVES

EMBARGADO: MOREIRA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI, ADEMAR MOREIRA DE LIMA, JAINER ALVES BORGES MOREIRA DE LIMA,

Proc. referência
: Ação de despejo e cobrança c/c antecipação de tutela de urgência n. 1012086-03.2021.8.11.0055 - 5ª Vara Cível de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Antônio de Freitas Alves de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS CUMULADA COM DESPEJO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – COPROPRIETÁRIA QUE NÃO FAZ PARTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado entende que as provas existentes nos autos são suficientes a formação de seu convencimento, de modo que é desnecessária a dilação probatória.

Na espécie a autora detém percentual de 20% do imóvel dado em locação, mas não figura como locadora no contrato. Tem legitimidade para propor a ação de despejo quem figura no contrato como locador, e não o proprietário.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto ao fato de que passou a ser legítima para requerer a desocupação do imóvel, porque os embargados reconheceram a negociação verbal havida entre as partes, bem assim é obscuro e contraditório quanto à benesse da gratuidade da justiça.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Antônio de Freitas Alves de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS CUMULADA COM DESPEJO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – COPROPRIETÁRIA QUE NÃO FAZ PARTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado entende que as provas existentes nos autos são suficientes a formação de seu convencimento, de modo que é desnecessária a dilação probatória.

Na espécie a autora detém percentual de 20% do imóvel dado em locação, mas não figura como locadora no contrato. Tem legitimidade para propor a ação de despejo quem figura no contrato como locador, e não o proprietário.

Para a embargante há omissão, obscuridade e contradição no acórdão impugnado.

No caso, o acórdão, à unanimidade, manteve a sentença que julgou extinta a ação de cobrança de alugueis cumulada com despejo, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC), em razão da ilegitimidade ativa da autora, aqui embargante.

O acórdão foi claro ao consignar que:

“(...)
em razão de acordo firmado em ação de divórcio, a autora apelante detém o percentual de 20% do imóvel em questão, assim como ficou acordado que somente receberia sua cota parte quando da venda do bem e que perceberia o equivalente a 5 (cinco) salários mínimos mensais durante o tempo em que o imóvel urbano permanecer com o seu ex cônjuge Jaime Candido Borges.

Por outro lado, nota-se do contrato de locação juntado com a contestação, que o pacto foi entabulado entre o terceiro Jaime Cândido Borges, locador, e Ademar Moreira de Lima, locatário, no ano de 2005 (Id. 146046724 – págs. 1-2), documento cuja validade não foi impugnada.

Como se vê, em razão do negócio jurídico expressamente entabulado entre os requeridos e o terceiro Jaime Cândido Borges, a apelante, que não faz parte da relação negocial, se afigura ilegítima para compor o polo ativo da demanda, como bem acentuado pela sentença
”.

Veja-se que para o acórdão impugnado, a exemplo da sentença impugnada no apelo, as supostas tratativas verbais, por si só, não conferem legitimidade ativa para a ora embargante.

Quanto à assistência judiciária, tem-se que o acórdão foi claro ao consignar que o benefício da gratuidade da justiça foi deferido
exclusivamente para o Apelo, ressalvada a irretroatividade da benesse
.

Não se verificam os vícios, em especial a omissão, obscuridade e a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

O Colegiado ao julgar o Apelo interposto pela aqui Embargante de declaratório tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas, o que afasta a arguida omissão.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Realça-se, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado.

Notadamente no que tange à contradição,
conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.
A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/3/2020)

Ainda:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada
entre as proposições e as conclusões do
próprio
julgado
(...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Logo, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna
, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu.

Nota-se, assim, que, neste ponto, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023